Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704504-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDRA MARIA FONTENELE MOURAO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.264/1999, ficando estabelecido que seus servidores ocupantes de cargos efetivos passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, e que a Secretaria de Cultura do Distrito Federal assumiria as obrigações da entidade fundacional extinta (art. 9o e 13). 2. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal, à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. Nesse contexto, é patente a legitimidade passiva do Distrito Federal, daí porque rejeita-se a preliminar. 3. Em relação aos limites do título executivo, imperioso considerar que na ação coletiva no 32.159/97, a condenação foi restrita ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Não merece prosperar o pedido de reconhecimento do período de dívida entre janeiro de 1996 a abril de 2002, tendo em vista que, nos termos da sentença e do acórdão exequente, não são devidos os benefícios não abarcados pelo aludido mandado de segurança. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, §1o, 485, §3o, 489, §1o, incisos V e VI, 502, 503, 505, I, 507, 508 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Articula que Tribunal a quo não observou o argumento central no sentido de evidente preclusão e coisa julgada. Afirma que o acórdão recorrido ignorou o paradigma repetitivo especial (REsp 1.495.146), que contempla importante distinção no tocante à correção monetária objeto de coisa julgada. Assevera que a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas. Sustenta que não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito, porque a inconstitucionalidade da TR, mesmo declarada pelo STF, não tem efeitos vinculantes contra a coisa julgada. Assim, após a coisa julgada cristalizada, não cabe, com base em posterior decisão do STF, por mera petição ao juiz da causa, rescindir a coisa julgada e aplicar novo índice com efeitos retroativos. Discorre, ainda, sobre o Tema 340 do STJ (REsp 1.118.893/MG); b) artigos 535, §§5o, 6, 7 e 8o, do CPC, porquanto o regime processual vigente exige impugnação ao cumprimento de sentença ou ação rescisória para tornar inexigível ou desconstituir a coisa julgada formada contra a posição final do STF sobre (in) constitucionalidade de normas; c) artigos 17, 330, inciso II, e 506, todos do CPC, afirmando que não há como manter a parte adversa no feito, por ausência de legitimidade, nos termos das referidas normas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, articulando a necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária, bem como a observância da segurança jurídica, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Suscita, ainda, ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, buscando a incidência da SELIC a partir de 9/12/2021. Pede, nos apelos, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF) e do REsp 1.978.629 (Tema 1.169 do STJ). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve subir o apelo especial quanto à invocada ofensa aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 505, I, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 51357293): (...) Por outro lado, é certo que os segundos embargos de declaração destinam-se a suscitar vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros embargos, não sendo a via adequada para discutir a anterior decisão embargada, conforme se infere do seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ENTE REPUBLICANO REJEITADOS. 1. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 1.649.929/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26/03/2021; EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 20/02/2018). 2. Segundos Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no MS 20.940/DF, 1a Seção, rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 25/05/2021).” A objeção de que não foi apreciada a alegação de violação à coisa julgada referente ao índice de correção monetária, cuja questão é de ordem pública, não foi suscitada nos primeiros embargos, a revelar o descabimento da irresignação recursal aviada nos presentes embargos, até mesmo porque inexistem vícios a ser sanados. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no 535, §§5o, 6, 7 e 8o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O apelo especial não deve subir em relação à invocada transgressão aos artigos 17, 330, inciso II, e 506, todos do CPC, pois eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à indigitada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 3o da Emenda Constitucional 113/2021, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Com efeito, o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Igual teor: RE 1411639 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 1/3/2023. Demais disso, como já mencionado, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afasta dos Temas 1.169 do STJ e 1.170 do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028